Tribunal: TJSP
Processo: 1501010-90.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado. Absolvição por insuficiência de provas. Pedido subsidiário de desclassificação para o crime de roubo tentado. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedidos de desclassificação para o crime de roubo circunstanciado e fixação de regime

Ementa:
Apelação. Latrocínio tentado. Absolvição por insuficiência de provas. Pedido subsidiário de desclassificação para o crime de roubo tentado. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedidos de desclassificação para o crime de roubo circunstanciado e fixação de regime mais brando. Não cabimento. Pena e regime prisional bem justificados, que não comportam reparo. Cômputo da detração – matéria do Juízo das Execuções. Recursos defensivos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501010-
90.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes GABRIEL GRANDE
DA SILVA e CAIQUE MIGUEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
2
VOTO No 45227
APELAÇÃO No 1501010-90.2019.8.26.0599 - PD
COMARCA: PIRACICABA 4a VARA CRIMINAL
APELANTES: 1) GABRIEL GRANDE DA SILVA menor na data do fato
2) CAÍQUE MIGUEL DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Latrocínio tentado. Absolvição por insuficiência de
provas. Pedido subsidiário de desclassificação para o crime de
roubo
tentado.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente
para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida.
Pedidos de desclassificação para o crime de roubo circunstanciado
e fixação de regime mais brando. Não cabimento. Pena e regime
prisional bem justificados, que não comportam reparo. Cômputo
da detração
matéria do Juízo das Execuções. Recursos
defensivos não providos.

Pela r. sentença de fls. 328/339, cujo relatório fica adotado,
Caíque Miguel da Silva e Gabriel Grande da Silva, ambos qualificados
nos autos, foram condenados à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 03 (três) dias-multa,
no unitário mínimo, como incursos no artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. os
artigos 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Não se conformando, apelam as dignas Defesas, buscando a
absolvição dos réus por fragilidade de provas. Subsidiariamente, requerem
a desclassificação para o crime de roubo tentado e fixação de regime mais
brando, considerando a detração penal (fls. 364/378 e 382/390).
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
com
contrarrazões (fls. 395/398), manifestando-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos (fls. 412/417).
Este é o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o processo teve andamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
3
regular e às d. Defesas foi assegurada amplitude, de acordo com o devido
processo legal.
A condenação dos réus foi bem decretada.
Com efeito, colhe-se dos autos que, no dia 25/06/2019, por
volta das 18h30min, na Estrada Usina Costa Pinto-Godinho, Vila
Rezende, na Comarca de Piracicaba, os acusados Caíque Miguel da Silva e
Gabriel Grande da Silva, com identidade de propósitos e agindo em
concurso com outros dois comparsas até o momento não identificados,
mediante restrição da liberdade da vítima e violência física, subtraíram,
para proveito comum, um telefone celular da marca Samsung, modelo J7,
pertencente à vítima Wellington Pezzato Victoriano e como consequência
da violência, tentaram matar as vítimas Jesse Nalesso e seu irmão Elizeu,
somente não alcançando o intento deles por circunstâncias alheias às
suas vontades.
Segundo o apurado, Caíque, Gabriel e seus comparsas não
identificados invadiram a residência de Wellington Pezzato Victoriano, com
a manifesta intenção de subtrair bens.
De imediato, renderam a vítima e exigiram que ela entregasse a
chave de um trator, oportunidade em que trancaram Wellington em um
dos quartos da casa, mantendo-o detido no local por volta de trinta
minutos, subtraindo-lhe, ainda, um telefone celular.
As vítimas Jesse Nalesso e seu irmão Eliseu, vizinhos da vítima
Wellington, notaram que a porta da casa deste último estava violada e,
diante disso, foram verificar o que estava acontecendo, momento em que
os acusados passaram a desferir tiros em direção a Jesse e Elizeu,
oportunidade em que estes fugiram do local sem que fossem atingidos
pelos disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
4
Posteriormente, os acusados se evadiram do local, levando o
telefone celular da vítima Wellington.
Ocorre que policiais, que atendiam a ocorrência, encontraram
nas proximidades do local do crime um documento em nome do acusado
Gabriel Grande da Silva.
Em diligências policiais puderam encontrar o telefone celular
subtraído no veículo pertencente a Sra. Bruna Fernanda da Silva, que é
prima do acusado Caíque Miguel da Silva, o qual confessou informalmente
aos policiais a prática do crime e afirmou que Gabriel Grande da Silva
também participou do delito.
A vítima Wellington reconheceu o acusado Caíque como sendo
um dos participantes do crime, por meio do tênis que ele usava durante a
prática do delito (fls. 75-d/77-d).
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o conjunto
probatório é sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa dos
réus.
Em Juízo, o acusado Caíque confessou a prática do crime, mas
disse que Gabriel não estava com ele, eis que este apenas lhe emprestou a
mochila com seu documento no interior. Afirmou que se deslocou até o
local dos fatos com outros três comparsas armados, mas não agrediu
ninguém. Disse que colocaram a vítima no quarto e ficaram no local cerca
de vinte minutos. De repente, chegou um carro e pessoas começaram a
efetuar disparos contra eles. Nesse momento, fizeram três disparos para
cima, para que referidas pessoas parassem de atirar. Asseverou que foi
atingido e pegou o celular da vítima para que ela não acionasse a polícia
(fls. mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
5
Por sua vez, o acusado Gabriel contou que Caíque lhe pediu
uma bolsa emprestada, momento em que pegou rapidamente sua mochila,
mas esqueceu o seu documento e alguns pertences dentro dela.
Acrescentou que, posteriormente, soube que estava sendo acusado da
prática de um crime porque seu documento foi encontrado no local dos
fatos (fls. mídia).
A negativa do réu Gabriel encontra-se divorciada do robusto
conjunto probatório.
Por outro lado, as declarações prestadas pelas vítimas e pelos
guardas, acrescidas do boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição
e apreensão (fls. 14) e auto de entrega (fls. 16), do auto de reconhecimento
de objeto (fls. 18), do auto de reconhecimento fotográfico (fls. 19), do laudo
do objeto (fls. 246/248) e do laudo do local (fls. 271/277) servem como
demonstração cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do
juízo de culpabilidade.
Registre-se que a vítima Wellington Pezzato Victoriano deu
plena conta do ocorrido, afirmando que estava em sua residência, quando
escutou um barulho, oportunidade em que foi rendido por dois indivíduos,
podendo notar que havia outros dois no local, estando ao menos três deles
armados. Contou que foi colocado em seu quarto com seu filho, onde
permaneceu aproximadamente por trinta minutos. Asseverou que
percebeu que um carro chegou, saiu e retornou mais tarde, oportunidade
em que ouviu barulho de tiros. Acrescentou que foi subtraído o seu
celular. Por fim, disse que reconheceu um dos acusados pelo tênis que
usava, como sendo um dos agentes (fls. 08 e mídia).
Jesse Nalesso declarou que é vizinho de Wellington e viu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
6
porta da casa dele arrombada. Após, foi até o local com seu irmão,
oportunidade em que três indivíduos apareceram atirando. Afirmou que
conseguiram correr para o canavial e acionaram os guardas. Atestou que
os guardas lhe disseram que encontraram uma mochila no local, com
documentos de Gabriel. Aduziu que não conseguiu ver as características
dos agentes, pois já estava escuro (fls. 07 e mídia).
Elizeu Nalesso, por sua vez, disse que seu irmão tinha visto a
porta da casa de Wellington arrombada e foram até lá, sendo recebidos a
tiro por três indivíduos. Declarou que correram para o mato e não
conseguiu ver as características dos agentes, pois estavam encapuzados.
Acrescentou que os guardas encontraram uma mochila com documentos
nas imediações (fls. mídia).
Mas não é só. Os guardas municipais Fernando Bertin e
Matheus Antonio de Paula Cabral também deram plena conta do ocorrido,
afirmando que se deslocaram ao local indicado, mas os acusados já
tinham fugido, mas, em conversa com as vítimas, foram informados de
que ouviram disparos de arma de fogo e um dos agentes correu para o
canavial. Ato contínuo, seguiram no sentido informado e encontraram
vestígios de sangue e uma mochila, com roupas, objetos pessoais e uma
carteira com documentos em nome de Gabriel. Então, decidiram ir até a
casa de Gabriel, mas, no caminho, a central informou que um indivíduo
deu entrada baleado no hospital de Charqueada, o que os fez presumir
que se tratava de Gabriel, mas, no local, verificaram se tratar de Caíque, o
qual lhes confirmou a prática do crime e informou que Gabriel também
havia participado da conduta delitiva. Aduziram que Caíque também lhes
contou que usou o celular da vítima para ligar para sua prima e, no
veículo dela, encontraram esse telefone (fls. 04, 05 e mídia).
Anoto, neste passo, que não há razão para se duvidar da
veracidade dos relatos dos guardas municipais, que merecem fé até prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
7
em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris
tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não
ficou sequer arranhada.
Emiliane Calado da Silva Rufino contou que estava com o
acusado no dia do ocorrido e que ele havia emprestado sua mochila para
Caíque (fls. mídia).
Releva notar, todavia, que, analisado em conjunto com os
demais elementos de prova, verifica-se que o relato desta testemunha é de
duvidosa credibilidade e com todas as características de depoimento de
favor, visando a favorecer o acusado, seu namorado à época dos fatos.
As
demais
testemunhas
defensivas
nada
de
relevante
trouxeram para os autos (fls. 06 e mídia).
Em suma, o quadro probatório convence que os acusados
Gabriel e Caíque, juntamente com outros indivíduos não identificados,
tentavam subtrair bens da vítima Wellington, quando os ofendidos Jesse e
Elizeu procuraram impedir e foram atingidos por disparos de arma de
fogo, plenamente cientes de que tal conduta poderia ceifar-lhes a vida, não
havendo que se falar em absolvição por fragilidade do conjunto probatório.
E nesse sentido bem fundamentou a digna Magistrada
sentenciante, a saber:
(...) Nesse contexto, é certa a autoria com relação a
Caíque: ele confessou que, juntamente com outros indivíduos, todos
armados, foi até o local dos fatos, vindo a subtraiu o telefone
celular da vítima. Alvejado por disparo de arma de fogo durante a
execução do delito, ele foi localizado logo após ter dado entrada
em um hospital na cidade de Charqueada, e o celular subtraído foi
encontrado no interior do carro da prima que o conduziu até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
8
hospital.
Some-se a isso que Caíque ainda foi reconhecido pela
vítima Wellington, pelo tênis que vestia.
No que tange a Gabriel, tem-se que um documento seu foi
encontrado nas proximidades do local dos fatos.
Ele procurou justificar o fato, dizendo que tinha
emprestado uma mochila para Caíque e se esqueceu de que o
documento estava ali, o que foi confirmado por Caíque.
Essa tese, porém, não pode prevalecer.
A uma porque Caíque não logrou esclarecer porque estaria
com a mochila do amigo no local da prática do crime se a teria
pedido emprestado apenas para levar roupas da casa de um parente
seu para outra.
A duas porque há contradições entre o que declararam os
réus, evidenciando que estão mentindo para isentar um deles de
responsabilidades.
Com efeito, enquanto Caíque fala que encontrou Gabriel
quando ele estava chegando na casa da namorada e lhe pediu a
mochila, por volta das 17h, Gabriel afirma que que Caíque foi até
sua casa por volta das 15h30 e 16h e lhe pediu a mochila.
De qualquer modo, a tese esboçada por Gabriel sequer é
verossímil, porquanto não haveria razão para que Caíque
emprestasse a mochila para levar roupas da casa de um parente a
casa de outro, porquanto poderia se valer de qualquer sacola que
estivesse numa dessas casas.
Pouco crível também que alguém emprestasse a um amigo
uma mochila que usava diariamente para trabalhar, com documentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
9
pertentes pessoais.
É certo que as testemunhas Emiliane e Alexia procuraram
inocentar Gabriel, afirmando que estavam com ele no momento dos
fatos. Porém, seus relatos devem ser recebidos com reservas,
porquanto se trata de pessoas do círculo íntimo de relacionamento
do acusado que, portanto, tem evidente propósito de beneficiá-lo,
sendo Emiliane inclusive namorada do réu.
Ademais, elas também incidiram em contradições, o que
infirma seus relatos, pois Emiliane falou que não se encontrou
mais com o réu após os fatos e Alexia que o réu continuou
frequentando a casa de Emiliane após o ocorrido.
Não é demais anotar que Alexia afirmou que, quando
chegou na casa de Emiliane, por volta das 17h, o réu já estava lá,
mas não viu o horário que ele deixou local.
Convém anotar, outrossim, que os guardas municipais
atestaram que, quando abordado, o corréu Caique confessou a
prática do delito e informou que Gabriel também participou do
roubo.
Nesse contexto, resta certa a autoria relativa a ambos
os acusados (fls. 333/335).
Também
não
prospera
a
pretensão
defensiva
de
desclassificação para o crime de roubo, porquanto os disparos de arma de
fogo na direção das vítimas evidenciam a nítida intenção de matá-las, o
que, igualmente, restou bem demonstrado pela prova oral e pelo laudo de
fls. 271/277.
Importante esclarecer, ainda, por necessário, que o fato de os
acusados terem desferido os tiros em direção a vítimas distintas daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
10
que teve seu patrimônio subtraído não desclassifica o delito, pois há uma
ligação entre a prática da violência e a subtração patrimonial pretendida.
Além disso, é oportuno considerar que todos aqueles que
pretendem ou concordam em participar do crime de roubo, que acaba
seguido de morte, ou tentativa de morte - como no caso em comento -,
dentro de uma só unidade complexa de fato, em pleno desdobramento
causal da ação criminosa, respondem pelo delito de latrocínio, ainda que a
vítima não tenha sido alvejada ou não venha a falecer em razão dos
disparos. Ou seja, a doutrina e a jurisprudência entendem que se os
agentes iniciam a prática do ato com a intenção apenas de roubar, mas no
curso da ação sobrevém o resultado morte (consumado ou tentado) da
vítima, mesmo que por ação de apenas um deles, todos incidem nas penas
do latrocínio.
A propósito, essa é a posição do Pretório Excelso:
“Responsabilidade penal. Crime em que a violência contra pessoa é
parte integrante do tipo. Hipótese em que todos os partícipes
respondem por eventual resultado mais gravoso situado na linha de
desdobramento causal. Irrelevância de terem sido mais ou menos
intensas as atuações individuais durante a execução do delito.
Aplicação do art. 25, do CP de 1940” (STF-RT 633/380). O atual
dispositivo é o art. 29, do CP. E mais: “O co-autor que participa do
roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha
sido efetuado só pelo comparsa” (STF - RTJ 98/636). No mesmo sentido
os seguintes julgados: “PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. CONCURSO
DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICABILIDADE.
1. O roubo com morte é delito qualificado pelo resultado, sendo
que este 'plus', na melhor dicção da doutrina, pode ser imputado
na forma de dolo ou de culpa. No roubo, mormente praticado com
arma de fogo, respondem de regra, pelo resultado morte, situado
evidentemente em pleno desdobramento causal da ação delituosa,
todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
11
(Precedentes). Se assumiram o risco, pelo evento respondem.
Recurso provido” (R.E. n° 41883
DF - 5a Turma
Rel. Min. Felix
Fischer, j. 03.06.2003, DJU 04.08.2003, p. 362). “Mas, no roubo à mão
armada, respondem pelo resultado morte, em pleno desdobramento
causal da ação criminosa, todos os que, mesmo não tendo
participado
diretamente
da
execução
do
homicídio
(excesso
quantitativo), planejaram e executaram o tipo básico, assumindo
conscientemente o risco do resultado mais grave durante a ação
criminosa ou durante a fuga” (STJ, JSTJ 15/233). “Não há espaço para
o reconhecimento da participação de menor importância se o co-
autor esteve presente em todo o evento criminosos, pois para
responsabilizá-lo pela prática do latrocínio não é necessária a
apuração dos atos praticados por todos os comparsas, no
desdobramento causal da ação criminosa. Assim, basta que haja
conjugação de esforços e de vontade para o fim comum, nos termos
do art. 29 do CP” (TJSP, RT 800/584). “Estando o agente no cenário
do latrocínio, a ele adere conscientemente, pouco importando se a
morte da vítima foi causada por um dos comparsas, pois havia a
previsibilidade do resultado em virtude da utilização de arma de
fogo na prática do delito” (TJSP, RT 776/576).
Descabida, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo,
uma vez que, como já explicitado, as provas são robustas e harmônicas no
sentido de que os apelantes praticaram o delito pelo qual se viram
condenados.
Passo à análise da dosimetria das penas, que adianto, não
comportam reparo.
Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo
59, do Código Penal, as penas foram fixadas nos mínimos legais - 20
(vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
12
Na segunda fase, em que pese ser o réu Gabriel menor na
época dos fatos, sua reprimenda corretamente não sofreu alteração, uma
vez não ser possível a diminuição da pena, nessa fase do cálculo, aquém
do mínimo legal, pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes,
consoante orientação emanada da Súmula 231 do STJ. De fato, as
circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de
pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas. Daí porque,
ao reconhecê-las, é vedado ao Juiz abrandar a reprimenda aquém do piso
mínimo previsto pelo legislador.
Por outro lado, em relação ao acusado Caíque, a agravante da
reincidência (certidão de fls. 78/79) foi compensada com a atenuante da
confissão espontânea, motivo pelo qual a pena não sofreu alteração. Anote-
se que, neste ponto, o réu foi beneficiado, pois a reincidência deveria
preponderar sobre a atenuante da confissão, nos termos do artigo 67, do
Código Penal. Contudo, como não houve insurgência ministerial,
mantenho o decisum tal como lançado, sob pena de incorrer em vedado
reformatio in pejus.
Na terceira fase, reconhecida a ocorrência do latrocínio na
forma tentada, a pena foi reduzida na fração de 2/3 (dois terços),
resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de
03 (três) dias-multa, piso legal, para cada acusado.
Por derradeiro, fica mantido o regime inicial fechado, até
porque se trata de latrocínio tentado, crime hediondo que provoca pânico
na sociedade, não se podendo falar em baixa culpabilidade dos agentes,
tudo a justificar início de regime prisional mais rigoroso, como resposta
adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (art. 33, § 2o, letra “a”,
e § 3o, do CP, c.c. artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501010-90.2019.8.26.0599 -Voto no
13
mantendo a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)